Tribunal: TJMT
Processo: 1026852-60.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOVENILDO LEITE DO NASCIMENTO - CPF: 064.225.611-05 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1026852-60.2020.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

26.11.2021

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE - JARDIM GLÓRIA

Recorrente(s):

JOVENILDO LEITE DO NASCIMENTO

Recorrido(s):

TELEFÔNICA BRASIL S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. SERVIÇO DE TELEFONIA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
ÁUDIO QUE COMPROVA O NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE AS PARTES, HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E FATURAS JUNTADOS PELO RÉU.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, POR PARTE DO CONSUMIDOR, QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Primeiramente, friso que não há necessidade de realização de prova pericial, tendo em vista que há outros elementos probatórios além da gravação telefônica para comprovar a contratação dos serviços, tais como faturas e extrato de utilização.

2.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais
em que o Recorrente
JOVENILDO LEITE DO NASCIMENTO
postula a declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 95,58 (noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos,
inserida em
15.08.2018,
além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

3.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual restou a declaração da inexistência do débito discutido nos autos, contudo, após a interposição de embargos de declaração pelo réu, juntamente com o áudio comprovando a relação jurídica, o juízo de origem retificou integralmente a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais, e, condenando o autor ao pagamento de multa de litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

4.
A parte ré apresentou recurso inominado, pleiteando pela

reforma da referida sentença para afastar a condenação em litigância de má- fé, isentando o Recorrente do pagamento de multa, custas e honorários advocatícios, nos termos da Lei, e que julgue o extinto o feito pela necessidade de prova pericial do áudio, que se questiona e nega a origem, sendo incompetente essa Justiça Especializada!!

5.
Havendo a comprovação da contratação, mediante a juntada de
áudio referente ao negócio jurídico firmado entre as partes, o qual demonstra que o Autor contratou os serviços de telefonia referente ao no (65) 99645-7726, com ativação em 10.05.2018, oportunidade em que o Autor confirmou todos os seus dados pessoais (nome completo, CPF, data de nascimento, nome da genitora) ao realizar contratação,
desincumbiu a Ré de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil (id no
105783053
).

6.
Cumpre esclarecer que a providência adotada pela empresa reclamada no que diz respeito a gravação da conversa telefônica (autogravação), ainda que feita sem o conhecimento do interlocutor e sem ordem judicial prévia, é considerada meio lícito de prova, ademais, vale frisar que por diversas vezes o consumidor foi informado acerca da gravação da ligação.

7.
Portanto, não há que se falar em prova ilícita, uma vez que a presente modalidade de interceptação telefônica
lato sensu
não se confunde com a modalidade prevista na Lei no 9.296/96.

8.
Ademais,
se a empresa digitaliza faturas de consumo,

bem como extenso histórico de consumo do terminal telefônico,

entendo que há provas do vínculo jurídico, já que o contrato de linha telefônica é de adesão atípico, no qual o consumidor em diversos casos não assina o instrumento que contém as cláusulas gerais, bastando a sua adesão, ou a própria utilização, para que ocorra o reconhecimento da relação jurídica.

9.
Assim sendo, ante a evidente comprovação da contratação por elementos probatórios hábeis, o que afastou definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a manutenção da improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

10.
A alteração da realidade fática ofende a boa fé processual e demonstra a evidente tentativa de enriquecimento ilícito por parte da Recorrente o que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

11.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.
Mantenho a condenação da parte Recorrente
JOVENILDO LEITE DO NASCIMENTO
nas custas processuais e honorários advocatícios.

14.

Por fim, apenas consigno que muito embora a parte Autora seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, tal fato, por si só, não tem o condão de eximir o beneficiário da concessão do recolhimento das penalidades que lhe forem impostas em decorrência da litigância de má-fé (Art. 81 do CPC), conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1663193/SP; REsp 1860884/PR; REsp 1259449/RJ).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021